Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DE AUTARQUIA DISTRITAL. INAS/DF. PORTARIA EDITADA No 102/2023 E DECRETO DISTRITAL No 44.908/2023 TRATANDO DO TEMA. CONTEÚDOS SEMELHANTES. INSTRUMENTO ADEQUADO. HIERARQUIA DAS NORMAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APURADA POR ESTUDOS ATUARIAIS. INTERRUPÇÃO E PREJUÍZO NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE EVITAM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF (Lei Distrital 3.831/2006). 1.1 O Decreto Distrital 44.908, de 30 de agosto de 2023, com a vigência a partir do dia 01 de setembro de 2023, teria fixado valores referentes à contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, nos mesmos índices fixados pela Portaria 102/2023. 1.2. Se o Decreto n.o 44.908/2023 (publicado no DODF em 31/08) possui exatamente o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023, cujos vícios noticiados estão para análise, em atenção à hierarquia das normas, os efeitos permanecem mantidos. 1.3. Eventuais reajustes implementados ou descontos de valores efetuados com base no Decreto permanecem válidos, até eventual decisão em sentido contrário.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 2.3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
3. Recurso conhecido e desprovido.